Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EXTEMPORÂNEA. DIPLOMA NÃO APRESENTADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança, visando anulação do ato que inviabilizou posse extemporânea no cargo de enfermeiro (Edital SES/DF no 14/2022).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na recusa administrativa quanto à posse extemporânea; e (ii) estabelecer se a situação pessoal do candidato pode justificar a prorrogação do prazo para a posse.
III. Razões de decidir
3. O edital do concurso público exige a apresentação de diploma de conclusão de curso de graduação em Enfermagem e registro no Conselho de Classe.
4. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse e que a ela deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação.
5. O candidato não apresentou o diploma dentro do prazo estipulado, tendo concluído o curso após o exaurimento do prazo para a posse.
6. A situação não se enquadra nas hipóteses legais de prorrogação de prazo para a posse previstas no § 2o do artigo 17 da LC/DF no 840/2011.
7. Não há ilegalidade no ato administrativo que recusou a posse extemporânea, pois observou os critérios previstos no edital e na legislação em vigor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A posse não é permitida quando o candidato não comprova os requisitos exigidos no edital dentro do prazo legal, nem as hipóteses legais de prorrogação da investidura no cargo público.
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 840/2011, art. 17, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962720, 0702117-57.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1086064, 0705225-95.2017.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 2a Câmara Cível, j. 26.03.2018.